Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA EXASPERADA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fases configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada.

6. Mostrando-se irrazoável e desproporcional a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, sem que haja motivação do julgador, cabível a sua redução de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência majoritária.

7. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.

8. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.

9. Apelação Criminal conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.